Tribunal: STF
Processo: ARE 1443755
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV e LV; 201, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença julgou improcedente o pedido, pelos seguintes fundamentos:



    Inicialmente, é necessário identificar de forma adequada o fundamento da presente ação, conforme narrado na petição inicial. Nesse sentido, a autora informa que casou-se com o segurado falecido em 1971, e por 45 anos houve uma convivência harmônica entre ambos.



    Outrossim, alega que "o falecido viveu em situação análoga à matrimonial de maneira simultânea com a requerente e a Sra. Maria Pinto da Silva" (fls. 3, evento 002). 



    Dessa forma, o fundamento do pedido é a existência de união estável da parte autora com o segurado falecido, até o momento do óbito. Nesse sentido, a dependência econômica seria presumida, conforme dispõe o art. 16, § 4º, da Lei n. 8.213/91.



    De pronto, verifico que a pretensão veiculada pela autora (desdobramento de pensão por morte em favor de companheiras de uniões estáveis concomitantes) restou expressamente vedada pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em regime de repercussão geral que recebeu a seguinte ementa:



    (...)



    Fixada essa premissa, e em que pese a existência de farta prova documental e testemunhal produzida neste feito, a lide se resolve basicamente na análise do depoimento pessoal da autora, a seguir resumido:



    A autora informou que foi casada com o falecido por 17 anos, e que depois continuaram amigos até a data do óbito. Afirmou que nunca se separaram civilmente. Casaram-se em 1971 e ficaram juntos até 1988. Moraram juntos no Estado do Paraná. Quando se separaram o falecido se mudou para São Paulo e a autora ficou no Paraná com os filhos. A autora teve relacionamento com outra pessoa, que atualmente é falecido, mas esclareceu que não recebe pensão deste ex companheiro. A autora conhece a corré Maria. A autora já tinha conhecimento de que o falecido mantinha relacionamento conjugal com a corré. O falecido visitava a autora e a filha mensalmente. Afirmou que sempre recebeu auxílio financeiro do falecido.



    Dessa forma, a própria autora desmentiu o quanto narrado na inicial, ao informar, em seu depoimento pessoal, que detinha com o segurado falecido apenas uma relação de amizade. O casamento existiu, de fato, apenas até 1988, embora nunca tenham se divorciado.



    Ademais, a autora informa ainda que, após a dissolução do casamento, chegou mesmo a ter um outro relacionamento, com terceiro.



    Ora, nesse sentido o que se conclui é que a união estável efetivamente existente, na data do óbito, era com a corré Maria Pinto da Silva. Dessa forma, aplicando à espécie o precedente do STF acima referido, apenas a corré é beneficiária da pensão por morte.



    (...)



    Nos termos do art. 76, § 2º, da Lei nº 8.213/91, “o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso I do art. 16 desta Lei”.



    A “pensão de alimentos” a que se refere a lei não precisa estar formalizada nos autos do divórcio. Tem a mesma eficácia o auxílio financeiro prestado informalmente por um dos cônjuges ao outro após a extinção do vínculo conjugal.



    Nessa linha é a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça:



    “Súmula nº 336 - A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente.”



    No caso dos autos, a própria autora informou, em depoimento pessoal, que o casamento com o falecido, celebrado em 1971, perdurou somente até 1988, quando houve a separação de fato. O falecido mudou-se então para São Paulo e a autora permaneceu no Estado do Paraná, com os filhos. Ambos mantiveram depois outros relacionamentos, mas o falecido sempre prestou auxílio financeiro à autora até a data do óbito.



    Com a inicial, a autora juntou “Termo de Responsabilidade”, firmado pelo falecido em 10/03/2005, por meio do qual ele assumiu o compromisso de pagar mensalmente à autora a quantia de R$ 400,00, com acréscimo dos mesmos índices de reajuste das aposentadorias do INSS.



    Apresentou, ainda, cartão bancário em seu nome, com validade até 04/2021, referente à conta de titularidade do falecido (pág. 39 do ID 257097590).



    No CNIS, constam recolhimentos em nome da autora somente como segurada facultativa (Lei Complementar nº 123/2006).



    Em audiência foi colhida a prova oral.



    (...)



    Assim, o conjunto probatório é convincente no sentido de que, apesar da separação de fato, perdurou a dependência da autora em relação ao falecido. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente